Tribunal: TJDFT
Processo: 0005818-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005818-25.2018.8.07.0003 RECORRENTE: OLINDINO ALEXANDRE ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CARTEIRA DE IDENTIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONSTATAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. 1. Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante a pela prática do crime previsto no artigo 304 c/c 297, ambos, ambos do Código Penal. 2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade, a condenação do acusado pelos fatos narrados na denúncia se mostra correta, não havendo que se falar em absolvição. 3. Somente a falsificação grosseira, perceptível à vista desarmada, descaracteriza o delito tipificado no art. 304 do Código Penal. 4. Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, diante da quantidade de reprimenda fixada (inferior a quatro anos) e em razão da reincidência, correto se afigura o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 5. Recurso da defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente requer sua absolvição por atipicidade da conduta ao argumento de que o documento falso por ele apresentado era de baixa qualidade e inapto para enganar alguém. Subsidiariamente, pleiteia seja fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “(...) A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e analisar as teses recursais (absolvição por atipicidade de conduta e abrandamento do regime inicial para o cumprimento da pena) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030